Tribunal: CARF
Processo: 19515.004556/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004556/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do redator, vencidos os conselheiros Sonia de Queiroz Accioly (relatora) e
Martin da Silva Gesto, que entenderam ser desnecessária tal providência. Na sequência, deverá
ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 185 e ss ) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 167 e ss) que manteve o lançamento, em razão de a empresa ter deixado recolher as
contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais, relativas a competências de 01/2004 a 12/2004.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
DA AUTUAÇAO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.222.990-5, no montante de R$
115.637,96 (cento e quinze mil e seiscentos e trinta e sete reais e noventa e seis
centavos), consolidado em 28/10/2009, referente a contribuições destinadas à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004556/2009-40
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais, relativas a
competências de 01/2004 a 12/2004.
O Relatório Fiscal, de fls. 10 a 16, informa que:
 o Auto e seus anexos foram gravados em CD, devidamente autenticado com o
código de registro emitido pela fiscalização, tendo sido sua entrega efetivada
via postal com Aviso de Recebimento;
 o débito incluído no auto de infração em tela refere-se às contribuições à
Seguridade Social devidas pela empresa, a seguir discriminadas: a)
Contribuição patronal de 20%, de acordo com os incisos I e III do artigo 22 da
Lei 8.212/91; b) Contribuição de 2% para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, de acordo com o inciso II do
artigo 22 da Lei 8.212/91, tendo sido referida alíquota aplicada considerando o
enquadramento da empresa no CNAE (código e descrição da atividade
econômica principal) “74403 - Publicidade” e no CNAE fiscal “7311400 -
Agências de Publicidade”;
 deram origem ao débito os valores constantes de folha de pagamento. RPA
(Recibo de Pagamento de Autônomos) e contabilidade da empresa;
 as bases de cálculo, alíquotas e contribuições apuradas encontram-se
discriminadas no anexo “Discriminativo de Débito - DD”;
 a empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
constantes de folha de pagamento, RPA e contabilidade;
 as omissões verificadas foram comunicadas ao contribuinte pelo Termo de
Intimação Fiscal (TIF) 3, tendo sido estas detalhadas no Anexo I daquela
intimação, no sentido de que fossem prestadosesclarecimentos à fiscalização,
abrindo, ao mesmo tempo, prazo para a retificação das GFIP”s;
 decorrido o prazo do TIF supracitado não se verificou nenhum elemento a
acrescentar à apuração dos fatos geradores, objeto dos levantamentos da
presente ação fiscal, originando a lavratura dos Autos de Infração a eles
referentes;
 o anexo III do presente Auto e o relatório “RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados” indicam o aproveitamento dos créditos disponíveis
para o abatimento dos valores devidos apurados, sendo que, na priorização do
aproveitamento dos créditos do contribuinte para o abatimento das
contribuições devidas foi observada a seguinte ordem: a) contribuições
referentes às remunerações declaradas antes do início da ação fiscal, com fatos
geradores detalhados no Anexo ll deste Auto - os fatos geradores declarados
em GFIP antes do início da ação fiscal estão considerados apenas para efeito
da apropriação dos recolhimentos, sem integrar os Autos lavrados na presente
ação fiscal, b) valores referentes às contribuições dos segurados empregados
omitidas em GFIP; c) valores referentes às contribuições dos segurados
contribuintes individuais omitidas em GFIP; d) valores referentes às
contribuições patronais;
 em relação às competências 03/2004, 04/2004 e 05/2004, a declaração da
empresa anexa ao presente Auto confirmou os fatos geradores lançados com
histórico de “pro labore” na conta “4.l.02.0l .0O0l - Honorários”, nos livros
Razão n.° 41 e 42, sendo que a identificação dos segurados, beneficiários das
remunerações do pró labore mencionado, consta da DIRF (Declaração de
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Imposto Retido na Fonte), registrada no banco de dados da Receita Federal do
Brasil;
 até a edição da Medida Provisória (MP) 449/2008, publicada no Diário Oficial
da União em 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, as multas
aplicadas às contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), nos casos de lançamento de oficio, eram regidas pelos
seguintes dispositivos legais: a) Multa pelo não recolhimento nos prazos
previstos na legislação - multa de mora de acordo com 0 artigo 35, II, “a” da
Lei 8.212/91, com redação da Lei 9.876/99; b) Multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias em relação à GFIP - artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei n°
8.212/91, com redação da Lei 9.528/97;
 com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, as penalidades
passaram a ser ditadas por esta legislação, conforme a seguir detalhado: a)
Multa pelo não recolhimento nos prazos previstos na legislação - multas de
oficio previstas no artigo 44 da Lei 9.430/96, conforme determinação do artigo
35-A da Lei 8.212/91, com redação da Lei 11.941/2009; b) Multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias em relação à GFIP - artigo 32-A da
Lei 8.212/91, com redação da Lei 11.941/2009;
 o artigo 106, II, “c” do Código Tributario Nacional (Lei 5.172/1966) prevê que a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática;
 buscando encontrar a penalidade mais benéfica, foi elaborado o Anexo VIII,
onde se demonstra o valor das multas cabíveis ao caso presente, de acordo com
a legislação vigente à época dos fatos e de acordo com a legislação que a
sucedeu;
 em decorrência da situação descrita no parágrafo anterior, os autos de infração
foram lavrados com a aplicação das seguintes multas: a) para as competências
01/2004 a 05/2004; 07/2004; 08/2004 e 12/2004. multa de mora de 24% sobre
o valor do débito original integrante dos Autos de Infração de Obrigação
Principal (AI-OP) da presente ação fiscal, e multa referente ao Auto de
Infração de Obrigação Acessória (Al-OA) n.° 37.222.983-2. CFL (Código de
Fundamentação Legal) 68; b) para as competências 06/2004 e 09/2004 a
ll/2004. multa de oficio de 75% sobre o valor do débito original dos Autos de
Infração de Obrigação Principal (Al-OP) da presente ação fiscal, e multa
referente ao Auto de Infração de Obrigação Acessória (AI-OA) n.° 37.222.984-
0. CFL (Código de Fundamentação Legal) 78;
 para a apuração do débito foram examinados, dentre outros documentos
solicitados e apresentados pelo contribuinte, a contabilidade da empresa
(Livros Razão e Livros Diário, ambos com numeração de n.° 41 a 44,
registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo), as folhas de
pagamento e recibos de pagamento de autônomo, tendo sido analisados, ainda,
relatórios da base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), com
informações das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), Declaração de
Informações Econômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), GPS recolhidas,
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Cadastro Nacional de
Informações Sociais e Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF);
 como anexos desta ação fiscal e do presente Auto de Infração constam: 1) CD
contendo as folhas de pagamento e o recibo de sua entrega à fiscalização; 2)
CD contendo RPA (Recibos de Pagamento de Autônomos) e o recibo de sua
entrega à fiscalização; 3) Declaração da empresa confirmando a omissão em
folha de pagamento de remuneração referente a pró labore; 4) Planilhas
elaboradas pela fiscalização em meio digital, entregues ao contribuinte
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

juntamente a este Auto ¬ Anexo II, contendo lista de remunerações por
segurado e por competência, referente aos fatos geradores declarados em GFIP,
objeto de levantamento fiscal exclusivamente para o aproveitamento prioritário
dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte antes do inicio da ação fiscal;
Anexo III. demonstrando a apropriação dos créditos do contribuinte entre os
levantamentos fiscais efetuados; Anexo IV contendo lista de remunerações por
segurado e por competência, referente aos fatos geradores omitidos em GFIP,
indicando sua origem ou em folha de pagamento ou em RPA ou na
contabilidade da empresa; Anexo V. consolidando os valores do Anexo IV por
competência e por fato gerador; Anexo VIII, com o quadro comparativo para a
aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte;
 a base legal que ensejou 0 presente Auto de Infração encontra-se na legislação
constante do relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, que integra o
AI, especialmente na Lei 8.212/91 e no Decreto 3.048/99;
 além do presente AI, foram lavrados, contra o contribuinte, os seguintes autos de
infração: a) pelo descumprimento de obrigação principal - AI 37.222.979-4,
referente às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais; b) pelo descumprimento de obrigações acessórias - AI 37.222.984-
0 (CFL 78), AI 37.222.983-2 (CFL 68), AI 37.222.989-1 (CFL 30), AI
37.222.975-1 (CFL 59), e AI 37.222.988-3 (CFL 21);
 a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), pela prática, em tese, do seguinte crime: Sonegação
de contribuição previdenciária, de acordo com o art. 337-A, incisos I, II e/ou
llI, do Código Penal, verificado no período de 01/2004 a 12/2004;
 o valor do débito é inferior a R$ 500.000,00, razão pela qual não foi efetuado o
arrolamento de bens.
Encontram-se anexos ao AI, entre outros, os seguintes documentos: IPC - Instruções
para o Contribuinte; FLD - Fundamentos Legais do Débito; Recibo de arquivos
entregues ao contribuinte, com CD; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal; TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos; Tenno de Prosseguimento de
Ação Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal.
E, consta, às fls. 75, termo de juntada de processo, segundo o qual se apensou ao
presente processo n.° 19515004556/2009-40 os processos de n.°19515004548/2009-01,
19515004555/2009-03,
19515.004557/2009-94,
19515.004558/2009-39,
19515004559/2009-83, 19515004560/2009-16.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/1 1/2009 (fls.02, 73 e 74),
a empresa apresentou, em 04/12/2009, conforme despacho de fls. 164, a impugnação de
fls. 76 a 86, com documentos anexos às fls. 87 a 162 (Procuração, e cópias de
documento de identificação do subscritor da impugnação, de envelope, da 30” Alteração
do Contrato Social, de 22/06/2009, da DIRF da empresa ano-calendário 2004, e de
GPS's com identificador 54.779.343/0001-25 das competências 01/2004 a 07/2004,
09/2004 a 11/2004), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Dos fatos:
Relata a impugnante que a cobrança em tela teria ocorrido em virtude da entrega, por
ela, de GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária constantes do RPA, da folha de
pagamento e da contabilidade.
Das preliminares:
Sustenta, aqui, a empresa, a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de instrução
do Auto de Infração e violação ao princípio da busca da verdade material.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Informa que a Constituição prevê a obrigatoriedade de se conceder aos acusados e
litigantes em geral a mais ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-
lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório,
conforme dispõe o artigo 5°, LIV e LV.
Afirma que, no caso vertente, no entanto, tais princípios não teriam sido cumpridos pela
fiscalização, que teria procedido à autuação sem sequer ter apresentado as planilhas
demonstrativas de fatos geradores originários dos tributos cobrados de forma
minimamente inteligível e satisfatória.
Para ela, ao não instruir o Auto de Infração corretamente para demonstração de fatos
geradores originários dos tributos cobrados, a fiscalização teria impedido a análise mais
apurada dos documentos que deram origem ao tributo exigido pelos fiscais, o que
implicaria na nulidade da autuação, nos termos dos artigos 10, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72.
Alega que a documentação, necessária ao exame da validade do ato de imposição de
penalidade e do próprio ato de lançamento, teria sido desprezada pela fiscalização, razão
porque não pôde identificar de forma eficiente as supostas irregularidades apontadas
pelas autoridades administrativas e os fatos geradores dos tributos cobrados no Auto de
Infração, para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, e, que, ante essa
manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Ressalta a ocorrência, no caso, de ausência da descrição exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados no Auto de Infração, não sabendo dizer especificamente quais seriam
os fatos geradores que originaram a base de cálculo utilizada pela fiscalização para
compeli-la ao pagamento do imposto supostamente devido.
Entende que o auto de infração seria nulo de pleno direito, em razão da falta de
motivação fática e legal, que justificasse a manutenção do lançamento tributário
realizado e mesmo a imposição de penalidade, tendo se valido a autoridade fiscal de
apuração inconclusiva, que culminou na não apresentação exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados, em manifesta afronta à busca da verdade material.
Em suma, segundo ela, a autuação não teria sido devida e adequadamente motivada, o
que implicaria em nulidade do ato administrativo de lançamento e imposição de
penalidade, tendo a fiscalização se limitado a demonstrar, sem o detalhamento
necessário para a exata caracterização do fato gerador dos tributos devidos, os valores
totais que supostamente não haviam sido pagos, por força de omissão verificada em
GFlP”s apresentadas no exercício de 2004, caracterizando flagrante cerceamento ao seu
direito de defesa.
Do mérito:
Destaca, aqui, a impugnante, o fato de que os tributos objeto de cobrança, neste Auto de
Infração, seriam manifestamente indevidos, se encontrando estes devidamente
recolhidos/quitados por ela, em seu tempo devido, devendo o Al serjulgado
insubsistente.
Passa a discorrer, então, especificamente, acerca dos montantes cobrados em cada uma
das competências a seguir discriminadas:
 01/2004 - afirma que a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
patronal sobre o “pró-labore” estaria incorreta, visto que, ao se analisar a sua
DIRF referente ao exercício de 2004, se verifica que não teria havido
pagamento de pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco no mês de
janeiro de 2004, de modo que a base de cálculo total para pagamento de
contribuições previdenciárias patronais sob esta rubrica seria de R$ 24.000,00
e não de RS 26.400,00, de modo que o valor a ser pago por ela seria de R$
4.800,00 e não R$ 5.280,00, tendo o referido pagamento da quantia
efetivamente devida, qual seja, R$ 4.800 00, sido realizado em 02/02/2004,
conforme GPS acostada a defesa como documento 03; e, no que diz respeito ao
montante de R$ 357 20, cobrado a titulo de contribuição social devida pela
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo teria sido quitado
em 02/02/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 04;
 02/2004 - afirma que a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
patronal sobre o “pró-labore” estaria incorreta, visto que, ao se analisar a sua
DIRF referente ao exercício de 2004, se verifica que não teria havido
pagamento de pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco no mês de
fevereiro de 2004, de modo que a base de cálculo total para pagamento de
contribuições previdenciárias patronais sob esta rubrica seria de R$ 24.000,00
e não de R$ 26.400,00, de modo que o valor a ser pago por ela seria de R$
4.800,00 e não R$ 5.280,00, tendo o referido pagamento da quantia
efetivamente devida, qual seja, R$ 4.800 00, sido realizado em 02/03/2004,
conforme GPS acostada à defesa como documento 05' e, no que diz respeito ao
montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição social devida pela
contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo teria sido quitado
em 02/03/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 06;
 03/2004 z afirma que o valor cobrado no Auto de Infração em comento, qual
seja, R$ 4.800 00, teria sido devidamente quitado por ela em tempo hábil, ou
seja, em 02/04/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 07;
 04/2004 - afirma que o valor cobrado no Auto de Infração em comento, qual
seja, R$ 4.800 00, teria sido devidamente quitado por ela em tempo hábil, ou
seja, em 03/05/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 08; e,
no que diz respeito ao montante de R$ 357 20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo
teria sido quitado em 03/05/2004, conforme GPS acostada a defesa como
documento 09;
 05/2004 ~ afirma que 0 valor cobrado no Auto de Infração em comento, qual
seja, R$ 4.800 00, teria sido devidamente quitado por ela em tempo hábil, ou
seja, em 02/06/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 10; e,
no que diz respeito ao montante de R$ 357 20, cobrado a titulo de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, que o mesmo
teria sido quitado em 02/06/2004, conforme GPS acostada à defesa como
documento 11;
 06/2004 - afirma que o montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 02/07/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 12;
 07/2004 f afirma que o montante de R$ 357,20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 02/08/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 13;
 09/2004 - afirma que o montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 04/10/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 14;
 10/2004 - afirma que o montante de R$ 357.20, cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 03/1 l/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 15;
 11/2004 - afirma que o montante de R$ 357 20 cobrado a título de contribuição
social devida pela contratação de autônomos emitente de RPA, teria sido
quitado em 02/12/2004, conforme GPS acostada à defesa como documento 16.
E conclui que, uma vez se verificando, no caso, que possui robustas provas no sentido
de que teria efetuado corretamente os pagamentos de contribuições sociais cobrados no
presente AI, deveria o mesmo ser considerado insubsistente em relação a tais
pagamentos.
Dos pedidos:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Requer, então, a empresa, o recebimento e o acolhimento de sua impugnação, para o fim
de se julgar totalmente nulo este auto de infração, por falta de motivação legal e fática
caracterizadora de cerceamento de defesa, e, caso assim não se entenda, para o fim de se
considerar que efetuou corretamente o pagamento dos tributos cobrados no AI em
comento, de modo a serem devidos, eventualmente, somente aqueles montantes cujos
pagamentos não tenham sido efetivamente comprovados.
E protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos, se assim se fizer necessário.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados a seu serviço.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração (AI) oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
APROPRIAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS
CONSTANTES
NO
SISTEMA
INFORMATIZADO DA RFB.
Os recolhimentos efetuados, mediante Guias da Previdência Social (GPS) constantes no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas ao
periodo objeto deste AI, foram deduzidos do crédito aqui apurado, conforme anexos
RDA e RADA.
Impugnaçao lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/12/2010 (fls. 183), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/01/2011 (fls. 185 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de nulidade da autuação por violação ao direito de defesa/verdade
material.
Assinala a correção nos recolhimentos, de forma a inexistir infração tributária.
Requer o cancelamento do crédito constituído, e que as intimações sejam
remetidas exclusivamente ao seu procurador.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto Vencido
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, Relatora.
Sendo tempestivo, conhecia do recurso e passava ao exame das questões alegadas
em sede recursal, entendendo que o processo estava apto ao julgamento.
Não obstante, restei vencida, decidindo o Colegiado por diligenciar, a fim de que
todos os Anexos do Auto de Infração sejam acostados aos autos pela Autoridade Autuante,
especialmente o RDA e RADA.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

(documento assinado digitalmente)
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Voto Vencedor
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Redator Designado
Em quer pese as ponderações da D. Relatora, no sentido de estar apto o processo
para julgamento, preponderou no Colegiado entendimento diverso.
Veja-se que a recorrente vem alegando, desde a impugnação, que já recolheu os
valores de contribuição exigidos, e que as GPS apresentadas pela empresa não foram apropriadas
pelo Fisco.
Ocorre que os documentos integrantes do lançamento previdenciário, e que
permitiriam a verificação da correção dessas apropriações, não foram acostados aos autos, a
saber o Relatório de Documentos Apresentados – RDA, e, especialmente, o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, o qual demonstra, por estabelecimento,
competência, levantamento e tipo de documento, os valores recolhidos pelo sujeito passivo no
RDA, e a correspondente apropriação e abatimento das contribuições devidas.
Cumpre destacar que no item ‘11 – Anexos’ do Relatório Fiscal (efl. 17) há
expressa menção de que o RDA e o RADA integravam o Auto de Infração, do que se constata
que deve ter ocorrido alguma falha na instrução processual.
E, sem os documentos em apreço, não há como avaliar se foram efetuadas
corretamente a apropriação das guias pagas pela recorrente, não servindo de sucedâneo para tal
as afirmações nesse sentido da autoridade julgadora de piso, já que desacompanhadas de prova.
Tampouco o fato de ter o contribuinte, em tese, recebido cópia de tais documentos
em meio digital, afasta a necessidade de estarem eles constantes nos presentes autos, já que o
destinatário direto das provas, conforme art. 371 do CPC e consolidada doutrina processual, é o
julgador, ou ainda, o processo em sentido amplo. Tanto mais quando os aspectos do lançamento
questionados pela recorrente dizem respeito justamente aos relatórios faltantes.
Não se vislumbra, por outra via, qualquer prejuízo as partes decorrente do
saneamento do processo, pelo contrário, com maior qualidade e segurança jurídica se dará o
julgamento do mérito da lide.
Conclusão
Desse modo, voto por converter o julgamento em diligência para que sejam
tomadas as seguintes providências pela autoridade lançadora:
- juntar ao processo os documentos do lançamento intitulados Relatório de
Documentos Apresentados – RDA, e o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados –
RADA;
- informar se as GPS apresentadas pela empresa, documentos de efls. 89/101, já
foram apropriadas nos valores devidos apurados no auto de infração.
Realizadas tais providências, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte
para que se manifeste sobre o resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2202-000.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004556/2009-40

Ronnie Soares Anderson

.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital